Tribunal: TJMT
Processo: 1042346-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042346-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. INSS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a falha no dever de informação e converteu contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. Condenou-se o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu com observância ao dever de informação e à boa-fé objetiva, afastando a nulidade contratual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais decorrentes da referida contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e Súmula 297 do STJ, em razão da natureza da relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira.

4.

O dever de informação, previsto nos arts. 6o, III, 46, 51 e 52 do CDC, é violado quando o consumidor não é previamente informado sobre os termos essenciais do contrato, como a natureza do produto, taxa de juros, número de parcelas e encargos financeiros.

5.

Restou demonstrado nos autos que a operação efetivada correspondeu à disponibilização de valor fixo por meio de transferência bancária, com descontos em folha, sem a utilização do cartão para compras, o que caracteriza desvirtuamento da modalidade contratada, impondo a conversão do ajuste para empréstimo consignado, conforme art. 170 do Código Civil.

6.

A readequação contratual deve observar a taxa média de mercado vigente à época da contratação, divulgada pelo Banco Central, e autoriza a repetição simples dos valores pagos em excesso, por ausência de comprovação de má-fé do banco.

7.

A configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, o que não se verifica no presente caso, pois a situação decorre de mero inadimplemento contratual, incapaz, por si só, de ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valor fixo via TED e ausência de uso do cartão para compras caracteriza empréstimo disfarçado, devendo ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado.

2.

A ausência de informações claras e essenciais sobre o contrato configura falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

3.

É indevida a indenização por danos morais quando ausente ofensa a direito da personalidade, mesmo diante de prática contratual abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 170; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51, § 2o, e 52; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. n. 1025321-96.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, Ap. Cív. n. 1031920-29.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1042346-03.2024.8.11.0041

BANCO PAN S/A X EWERTON SANTANA GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO PAN S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por EWERTON SANTANA GONÇALVES, convertendo o contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado da data da contratação, e condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, além da devolução simples dos valores indevidamente descontados. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade da contratação.

Em suas razões o recorrente afirma que a contratação foi válida, com assinatura do contrato e prévia ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto à natureza do produto (cartão de crédito consignado).

Argumenta que houve efetiva utilização do crédito contratado mediante saque complementar, inexistindo qualquer vício de consentimento.

Sustenta a legalidade da capitalização mensal de juros.

Alega que não se pode presumir o dano moral sem prova efetiva de lesão extrapatrimonial, defendendo que a sentença criou hipótese de enriquecimento ilícito. Requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração.

Postula a reforma da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que incida sobre o valor líquido da condenação e não sobre o proveito econômico, alegando ausência de liquidez de parte da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 289910415.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside em saber se a contratação foi válida e clara quanto à natureza do produto financeiro (cartão de crédito consignado com saque), e se há elementos suficientes para configurar o dano moral indenizável.

O autor ajuizou ação visando à declaração de nulidade de contrato firmado com o banco, argumentando desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, o que lhe teria causado descontos indevidos em sua folha de pagamento e danos morais.

O juízo de origem reconheceu a prática abusiva, determinando a conversão contratual e fixando indenização.

Pois bem.

Inicialmente, constata-se que a sentença recorrida se encontra adequadamente fundamentada quanto à existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Há de se consignar que o apelado é destinatário final dos serviços do banco apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante.

Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que o apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, todavia, fora contratado saque no cartão de crédito consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, na hipótese não se verificou a realização de compras. Ainda assim,
é notório que a modalidade contratada apresenta características que oneram excessivamente o consumidor.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
[1]
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Entretanto, não merece prosperar o pleito indenizatório.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025